Tribunal: CARF
Processo: 10725.002650/2008-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.002650/2008-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.817 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2021
Recorrente
MARIA CELESTE TAVARES CRESPO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DEDUÇÕES.
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
AUSÊNCIA
DO
BENEFICIÁRIO DO SERVIÇO.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter
sido emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do
serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a
juízo da autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de
irregularidades.
DEDUÇÕES.
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
AUSÊNCIA
DO
ENDEREÇO DO PRESTADOR.
Deve ser restabelecida a dedução quando o único obstáculo for a falta da
indicação do endereço do profissional, quando informada a inscrição no CPF, e
não havendo qualquer outro indício que desabone os recibos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer as deduções com despesas médicas,
no valor total de R$ 16.120,00.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.002650/2008-33
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.817 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.002650/2008-33

Relatório
Inicio o presente com a transcrição do relatório do julgamento de primeira
instância:
Em procedimento de revisão interna de declaração de rendimentos
correspondente ao ano-calendário de 2004, foi lavrada a notificação de lançamento de
fls. 9 a 12, em que foi apurada dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$
16.913,54.
Em virtude dessa infração, foi apurado imposto de renda suplementar de R$
4.280,99, acrescido de multa de ofício e juros de mora regulamentares, perfazendo o
crédito total de R$ 9.408,75.
Após ter sido cientificada da notificação de lançamento de fls. 9 a 12 em
13/08/2008 (fl. 19), a Contribuinte apresentou em 12/09/2008 a impugnação de fl. 4,
juntando a documentação comprobatória de fls. 13 a 16.
Em 04/12/2012, foi lavrado Despacho Decisório da Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Campos dos Goytacazes (fls. 45 a 47) determinando a
manutenção parcial da notificação de lançamento de fls. 9 a 12.
Após ciência do Despacho Decisório de fls. 45 a 47 em 13/12/2012 (fl. 51), a
Interessada apresentou a petição de fls. 54 a 56, juntando os documentos de fls. 57 a
72.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
Apenas podem ser deduzidas na declaração de ajuste anual as despesas médicas, com o
titular e dependentes, que preencham os requisitos previstos na legislação de regência e
estejam devidamente comprovadas.
Ciente do acórdão da DRJ em 10/07/2013, o(a) contribuinte, em 19/07/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) despesas médicas foram pagas pela recorrente, que é a própria beneficiária dos
serviços prestados - a contribuinte não possui dependente
b) multa de ofício de 75% é confisco
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.817 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.002650/2008-33

Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação, objeto do Recurso Voluntário, sob
reanálise deste Colegiado é a dedução indevida de despesas médicas, no valor total de R$
16.320,00.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
De início, convém reproduzir trecho constante da descrição dos fatos e
enquadramento legal e seu complemento (e-fls. 11) e no despacho decisório (e-fls. 45/46),
apontados pela autoridade lançadora e revisora, respectivamente:
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente
data.
Em decorrência do não atendimento da referida Intimação, foi glosado o valor
de R$ ********16.913,54 deduzido indevidamente a título de Despesas Médicas, por
falta de comprovação.
Despacho Decisório
FLAVIA TAVARES CRESPO PATRAO MANHAES e TH1ERS ROBINSON
BARCELOS DE AZEVEDO: Os recibos apresentados não são hábeis para
comprovação da dedução relativa aos serviços prestados por não constar no
mencionado documento endereço do profissional e o beneficiário do serviço.
JOSE DANILO DA SILVA RANGEL: Os recibos apresentados não são hábeis
para comprovação da dedução relativa aos serviços prestados por não consta no
mencionado documento o beneficiário do serviço
MAURICIO LOBO ESCOCARD: Não apresentou o documento para
comprovação dessa despesa.
No julgamento anterior, a motivação para a manutenção das glosas (e-fls. 78),
foram as seguintes:
Nos recibos de fls. 61 a 65 não é possível determinar se os gastos foram com o
tratamento da Interessada. Frise-se que pelo fato de não terem sido informados
dependentes na declaração de ajuste anual do exercício 2005, apenas despesas com o
tratamento médico da Interessada podem ser deduzidas. Mantêm-se, assim, as glosas
dos valores de R$ 2.000,00 e R$ 120,00.
No que tange aos pagamentos efetuados a Thiers Robinson B. de Azevedo, no
total de R$ 14.000,00, o documento de fl. 66 também não discrimina se foi a
Interessada quem se submeteu ao tratamento médico. Ademais, o documento de fl. 66
consta como emitido por Centro de Investigação Clínico Cardiológico – Centrocor,
fazendo referência a internações médicas, enquanto que os recibos de fls. 67 a 72 se
referem a honorários médicos pagos à pessoa física Thiers Robinson B de Azevedo.
Diante dessas informações desencontradas e da falta de indicação clara dos
beneficiários dos serviços médicos prestados por Thiers Robinson B de Azevedo,
cumpre manter-se a glosa da importância de R$ 14.000,00.
Antes de iniciarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.817 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.002650/2008-33

terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
Ocorre que no presente caso, não constam dos autos que a autoridade lançadora
tenha exigido da contribuinte a comprovação da efetividade da prestação dos serviços
médicos/odontológicos, por meio de cheques, recibos de cartão de crédito, transferências
eletrônicas e outros comprovantes de pagamento, bem como a apresentação de exames
laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico,
receituários entre outros documentos possíveis.
Assim, entendo que, em situações análogas a esta, não cabe ao julgador
administrativo estabelecer outros elementos de comprovação, além dos exigidos pela
legislação, quando durante o procedimento fiscal não o fez a autoridade lançadora.
Como visto, a autoridade fiscal lavrou a notificação de lançamento por falta de
comprovação das despesas médicas.
Na ocasião de revisão pela Unidade de Origem, ficaram registradas as seguintes
irregularidades: ausência da indicação do beneficiário dos serviços médicos/odontológicos;
ausência do endereço do prestador e por falta de comprovação.
O julgamento de piso, ratificou as exigências e manteve a exação fiscal, em
virtude de a impugnante não ter corrigido as falhas apontadas pela autoridade revisora.
Com efeito, o escopo de minha análise/reanálise limita-se à adequação dos
documentos apresentados pelo sujeito passivo considerando as objeções apostas pelo Fisco
apoiadas pela legislação de regência.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.817 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.002650/2008-33

Com sua peça impugnatória a recorrente apresentou recibos (e-fls. 13/15 e 61/71),
no intuito de comprovar a regularidade de seus dispêndios médicos.
Em sede recursal, apenas reitera seus argumentos de defesa.
Pois bem.
No que diz respeito a ausência de especificação do beneficiário dos serviços
prestados em recibos médicos/odontológicos, pode-se presumir que este é o responsável pelo
pagamento constante nos respectivos recibos, tudo conforme o constante no inciso II, do artigo
97 da IN RFB no 1.500/2014, in verbis:
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
I - nome, endereço, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou CNPJ
do prestador do serviço;
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela;
III - data de sua emissão; e
IV - assinatura do prestador do serviço.
Tal entendimento também consta expressamente da resposta à Solução de
Consulta Interna no 23/2013, abaixo transcrita, com a qual concordo inteiramente e utilizo de
forma corriqueira em processos de minha relatoria:
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido
emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço, pode-
se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade
fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades.
Já em relação a falta do endereço do prestador nos recibos, a legislação vigente
exige que os pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos originais que
indiquem nome, endereço, CPF/CNPJ de quem os recebeu, bem como a indicação do
beneficiário do serviço prestado.
Em que pese o disposto na legislação acima, a Receita Federal emitiu a Solução
de Consulta Interna no 7/2015 que aborda especificamente este caso, trechos in verbis:
...
Portanto, deve ficar claro que a ausência do endereço por si só não acarretaria a glosa
da dedução e sim a não aceitação do recibo como meio de prova da despesa médica. A
legislação ao descrever os requisitos fundamentais do recibo medico, não limitou os
meios de prova do contribuinte, pois poderão ser utilizados outras provas, como por
exemplo uma declaração do médico responsável em que conste as informações ausentes
no recibo anteriormente apresentado, afastando assim a glosa da despesa.
Convém destacar que com base nos princípios da verdade material e da oficialidade, a
autoridade administrativa poderá agir de ofício determinando a realização de diligências
ou se utilizando de informações existentes na própria Administração. Conforme
compreende-se da leitura do art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972 e do art. 37 da lei
9.784, de 1999
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.817 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.002650/2008-33

Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em
documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em outro
órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias.
Com base no princípio da Razoabilidade, citado no art. 2o da Lei 9.784/1999, a
autoridade competente deve agir com bom senso e prudência, tomando atitudes
adequadas a fim de que seja levada em conta a relação de proporcionalidade entre os
meios empregados e a finalidade a ser alcançada. Portanto, de acordo com esse
princípio, a autoridade competente poderá utilizar de outros meios para comprovação
da despesa, seja intimando o contribuinte para que apresente novas provas ou
buscando as informações necessárias nos sistemas informatizados da própria
Administração, evitando assim o desgaste e o excesso de trabalhos desnecessários nos
processos envolvidos.
Portanto, a ausência de endereço poderá ser suprida de oficio, já que a autoridade
administrativa possui essa prerrogativa de agir de oficio garantida em lei, o que permite
que ela se utilize das informações fornecidas pelos próprios contribuintes à Receita
Federal do Brasil.
Conclusão
Dessa forma, conclui-se que:
A ausência de endereço nos recibos médicos é razão suficiente para ensejar a não
aceitação desse documento como meio de prova das despesas médicas. Entretanto, isso
não impede que outras provas sejam utilizadas evitando, assim, a glosa da despesa.
Além disso, a autoridade administrativa poderá agir de oficio para suprir a ausência
de endereço do prestador do serviço, nos recibos apresentados pelos contribuintes,
com a finalidade de serem deduzidas suas despesas médicas, cabendo a ela o julgamento
a respeito das informações apresentadas pelos contribuintes, contidas nos sistemas da
RFB.
Como visto, a Solução de Consulta em destaque demonstra que esta deficiência
nos recibos pode ser suprida por outros meios, (por exemplo: declarações) ou de ofício por meio
de consulta aos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil.
Além disso, quando a ausência de endereço do prestador for a única falha
constante do recibo, a jurisprudência contemporânea deste Conselho é majoritária pela sua
aceitação, ementas in verbis:
Acórdão no 2802-00.647 – 2a Turma Especial
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. FALTA DE ENDEREÇO.
Sendo o único obstáculo indicado para não acatar os recibos das despesas médicas a
ausência do endereço do profissional emitente, tendo sido informado o no CPF e não
havendo qualquer indício em desfavor da realização da despesas, deve ser restabelecida
a dedução. Recurso provido em parte.
Acórdão 2801-02.205 – 1a Turma Especial
GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS SEM IDENTIFICAÇÃO DO
ENDEREÇO DO EMITENTE. DECLARAÇÃO.
Quando a fiscalização glosa as despesas médicas unicamente por falta de identificação
do endereço do emitente em recibos, documentação apresentada pelo contribuinte, na
forma de declaração do médico responsável pela emissão dos recibos, na qual se
identifica todos os elementos necessários, é suficiente para afastar a glosa.
Acórdão 2102-002.534 – 1a Câmara / 2a Turma Ordinária
DESPESA
MÉDICA.
COMPROVAÇÃO.
RECIBOS.
ENDEREÇO
DO
PROFISSIONAL. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.817 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.002650/2008-33

A mera falta da indicação do endereço do profissional ou até mesmo a ausência da
descrição dos serviços médicos prestados nos recibos apresentados para comprovar
despesas médicas não são, por si sós, fatos que permitem à autoridade fiscal glosar a
dedução de despesas médicas, mormente quando não há nenhum outro elemento a
evidenciar o uso de despesas médicas fictícias.
Registro, ainda, que o sujeito passivo não apresentou nenhum documento que
comprove os dispêndios médicos com o profissional Maurício Lobo, no valor de R$ 200,00.
Assim, voto pelo restabelecimento parcial das deduções com despesas médicas,
no valor total de R$ 16.120,00.
Conclusão
Considerando as especificidades desta autuação fiscal, especialmente o contido na
descrição dos fatos e enquadramento legal do lançamento tributário, considero que a recorrente
logrou êxito parcial em comprovar a regularidade de suas despesas médicas.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para restabelecer as deduções com despesas médicas, no valor total
de R$ 16.120,00.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital